Tribunal: STF
Processo: ARE 1589001
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DO FEITO POR INOBSERVÂNCIA AO ARTIGO 158 DO CPP REJEITADA. PRESCINDIBILIDADE DA PERÍCIA. BENS RECONHECIDOS PELA VÍTIMA. AVALIAÇÃO DOS BENS CONSIDEROU O ESTADO DE DETERIORAÇÃO. MÉRITO. FURTOS PRATICADOS DURANTE O REPOUSO NOTURNO E RECEPTAÇÁO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO ACUSADO JOÃO EM RELAÇÃO AOS FURTOS CORROBORADA PELO CONJUNTO PROBATÓRIO. CAUSA DE AUMENTO DEMONSTRADA PELA PROVA ORAL E PELAS FILMAGENS DE CÂMERAS DE SEGURANÇA. RECEPTAÇÃO. PROVA SEGURA DO CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. INVIÁVEL A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. RÉ REINCIDENTE E VALOR DOS BENS SUPERIOR A 10% DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO FATO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA MITIGADA EM RELAÇÃO AO RÉU JOÃO. AFASTADA A APLICAÇÃO DO AUMENTO PELA INCIDÊNCIA DA MAJORANTE REFERENTE AO REPOUSO NOTURNO E PELA CONTINUIDADE DELITIVA NA FRAÇÃO ÚNICA DE 2/3 (DOIS TERÇOS). APLICAÇÃO DE FRAÇÕES SEPARADA E SUCESSIVAMENTE BENEFICIA O RÉU. RÉ DAINA NÃO ADMITIU A CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DOS BENS E NÃO DEVOLVEU ESPONTANEAMENTE A RES. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DAS ATENUANTES DA CONFISSÃO E DAQUELA PREVISTA NO ARTIGO 65, III, B, DO CP. REGIME ABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE PORRESTRITIVAS DE DIREITOS EM RELAÇÃO AO RÉU JOÃO. REGIME SEMIABERTO PRESERVADO EM RELAÇÃO À RÉ DAINA, CONSIDERANDO A REINCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS E DE CONCESSÃO DO SURSIS PARA ESTA APELANTE. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 44, INCISO II, E 77, INCISO I, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA AO RÉU JOÃO. RECURSO INTERPOSTO POR DAINA DESPROVIDO E RECURSO INTERPOSTO POR JOÃO PARCIALMENTE PROVIDO.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III, e 3º, I, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:

Portanto, não restam dúvidas quanto à ciência da acusada sobre a origem ilícita dos bens.
Pelas mesmas razões, não há que se falar em desclassificação para a figura prevista no artigo 180, § 3º, do Código Penal, na medida em que as circunstâncias que envolveram a infração e a conduta da acusada caracterizam, no caso em análise, o dolo direto exigido para a configuração do delito de receptação dolosa.
Tampouco é hipótese de se aplicar o princípio da insignificância ao crime de receptação, pois é necessária a conjugação dos seguintes requisitos: mínima ofensividade da conduta do agente, inexistência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica provocada.
Segundo esse instituto, firmado por questões de Documento recebido eletronicamente da origem política criminal, para a incidência da norma penal incriminadora, não basta a simples adequação do fato ao tipo penal (tipicidade formal). Necessário, além disso, verificar-se a relevância da conduta e do resultado para o Direito Penal, em face da significância da lesão produzida ao bem jurídico tutelado pelo Estado (tipicidade material).
Os bens subtraídos superam 10% do salário mínimo [...].

Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 23 de fevereiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente